Tribunal: TJSP
Processo: 1064051-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Apelação Cível. Plano de Saúde. Autora idosa que teve seu plano de saúde indevidamente cancelado, após ter se equivocado e deixado de efetuar o pagamento de uma das mensalidades. Operadora-ré que permaneceu recebendo normalmente as mensalidades subsequentes e agiu no sentido da manutenção da contratação. Vedação ao comportamento contraditório, especialmente porque houve claro intento da autora,

Ementa:
Apelação Cível. Plano de Saúde. Autora idosa que teve seu plano de saúde indevidamente cancelado, após ter se equivocado e deixado de efetuar o pagamento de uma das mensalidades. Operadora-ré que permaneceu recebendo normalmente as mensalidades subsequentes e agiu no sentido da manutenção da contratação. Vedação ao comportamento contraditório, especialmente porque houve claro intento da autora, de boa-fé, em resolver a questão, sobrevindo então o cancelamento. Inércia da ré em tomar as medidas necessárias e possíveis para minimizar o dano que poderia advir da falta de pagamento. Verbas de sucumbência bem distribuídas na origem, em favor da representante da autora, que se sagrou vitoriosa e não deu causa ao ajuizamento da ação. Sentença mantida. Recurso desprovido.